Tribunal: TJDFT
Processo: 0705493-68.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705493-68.2021.8.07.0014 RECORRENTE: VALDOANA ROSAL DOS SANTOS RECORRIDA: SAGA SHENZHEN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA PELA AUTORA DE INOVAÇÃO RECURSAL. FENÔMENO PROCESSUAL NÃO VERIFICADO. TESE SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA E VENDA DE AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VEÍCULOS QUE RECEBE O CRÉDITO DO FINANCIAMENTO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR AO CONSUMIDOR TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE JUDICIS E NÃO AUTOMÁTICA. FALHA CONFIGURADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PREJUÍZO MATERIAIS E MORAIS DITOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFERTADA PELA EMPRESA RÉ. DANOS MATERIAS ALEGADOS MAS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA AUTORA. PREJUÍZO DE FÁCIL DEMONSTRAÇÃO. DIFICULDADE TÉCNICA INEXISTENTE NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE PROBATÓRIO INDISPENSÁVEL. DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR POR PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA PELO ÓRGÃO JULGADOR A CADA DISPOSITIVO DE LEI INVOCADO PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais advindos de alegada falha na prestação de serviço ofertada pela concessionária de veículos ré quanto a negócio de compra e venda de automotor por ela intermediado, uma vez que não regularizados os documentos necessários ao registro de transferência de propriedade no órgão de trânsito, o que levou à apreensão do bem e perda de sua posse pela autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) se a concessionária que intermediou a venda financiada de veículo é solidariamente responsável por não ter a autora registrado no órgão de trânsito a transferência de titularidade do bem que adquiriu ; (ii) se existem danos materiais e morais a serem indenizados pela concessionária à autora adquirente do automotor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inovação recursal é caracterizada quando, em instância revisora, as partes introduzem novos fatos e argumentos não submetidos ao crivo do juízo de primeira instância. Conduta processual que configura evidente supressão de instância e que viola princípios do contraditório e ampla defesa, mas não identificada nas razões recursais apresentadas pela ré, uma vez que, desde a contestação, abordou o tema relativo à ausência de responsabilidade da empresa pela apreensão do veículo ao apontar que o bem pertencia a terceiro, e não à demandada. Vício por inovação recursal não configurado. Preliminar rejeitada. 4. Figurando a concessionária ré, em cédula de crédito bancário emitida por instituição financeira, como única recebedora da quantia financiada pela compra e venda de veículo que fez a autora, evidente integrar ela a cadeia de consumo como participante da circulação do produto no mercado, o que a torna solidariamente responsável pelo negócio jurídico em que terceiro, na condição de proprietário, vendeu o veículo ali especificado à autora. Inteligência dos arts. 7o, p.u., e 25, § 1o, do CDC. 4.1. O contrato de financiamento do veículo que firmou a autora e a pessoa jurídica apelante encerra relação de consumo, na medida em que a adquirente do veículo e a empresa intermediadora da venda se amoldam, respectivamente, às figuras de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o, caput, e 3o, caput, ambos do CDC. 5. Conquanto evidente ter havido falha na prestação de serviços ofertada pela concessionária de veículos ré/apelante, cumpre ao autora/apelada realizar indispensável atividade probatória para demonstrar a veracidade da alegação inicial de que suportou prejuízos materiais a serem pagos pela empresa demandada como intermediadora do negócio jurídico de compra e venda que afirmou ter sido mal sucedido. 6. Aduzindo genericamente a autora ter suportado danos materiais, os quais de modo algum comprova, visto que, embora a ela plenamente acessível, não demonstra ter quitado o veículo nem ter pago qualquer despesa para liberá-lo após apreensão, é de todo inviável reconhecer a existência do dever de indenizar. Não demonstrada a efetiva ocorrência de dano por desídia da autora que deixou de atender ao ônus probatório que a ela cabe, nos termos do art. 373, I, do CPC, é de ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais. 7. Era de inteiro conhecimento da autora/apelada a necessidade de regularizar a documentação do veículo para posterior registro da aquisição que fizera no órgão de trânsito. Tendo ela permanecido inerte ao longo de anos, é fato que contribuiu substancialmente para os transtornos que veio a enfrentar pela ausência do registro de seu nome, no DETRAN/DF, como proprietária do automotor que comprara por intermédio da concessionária ré/apelante. Sua indolência afasta, por completo, a possibilidade de atribuir à empresa que intermediou a venda qualquer obrigação de ressarcir danos morais por alegados transtornos advindos do negócio alegadamente mal sucedido. Hipótese em que os transtornos e contratempos advindos à autora, também pelo descumprimento de obrigação contratual em que incorreu a ré, não deram causa a ofensa a direito da personalidade. Dano moral não configurado. Dever de indenizar por ofensa extrapatrimonial inexistente. 8. Fica dispensada a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada nas razões de decidir, cabendo ao julgador expor sua compreensão sobre o tema e fundamentar sua decisão, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. X, art. 93, IX; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, p.u., 25, § 1o; CPC, arts. 85, § 2o; 98, § 3o; 373, inc. I, 1.012, caput, 1.013, caput; CTB, art. 123, inc. I, § 1o; CC, arts. 12, caput, 927, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0713912-18.2018.8.07.0003, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, p. 19.09.2019. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, por decisão ultra petita, pois a turma julgadora decidiu com base em relação contratual com instituição financeira estranha à demanda; b) artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos suportados; c) artigos 123 e 134, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento de que a transferência do veículo não se concretizou por culpa da fornecedora; d) artigos 373, inciso I, do CPC e 6o, inciso VIII, do CDC, sustentando indevida inversão do ônus da prova; e) artigo 307 do Código Civil, porquanto o Detran não admite pagamentos por terceiros não proprietários; f) artigo 6o, inciso VI, do CDC, pleiteando indenização por dano moral. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RUY AUGUSTUS ROCHA, OAB/GO 21.476 (ID 78798692). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC e 307 do CC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 6o, incisos VI e VIII, 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do CDC, 123 e 134, ambos do CTB, e 373, inciso I, do CPC, porquanto para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 78798692. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021